Tribunal: TJBA
Processo: 8002205-54.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8002205-54.2025.8.05.0039 Foro de Origem: 1° Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Felipe de Santana Silva Defensora Pública: Cristiane Bardelli Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Christian Ribeiro de Menezes Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO. 1. PRELIMINAR. 1.1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1.1. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO (SALVADOR-ARACAJU). DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA (UMA PESSOA COM VESTIDO VERDE, TRANSPORTAVA DROGAS EM UMA MALA, EM ÔNIBUS DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA NA LINHA SALVADOR–ARACAJU). ABORDAGEM POLICIAL E AS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR LÍCITAS BASEADAS EM FUNDADAS SUSPEITAS E JUSTA CAUSA QUANTO À PRÁTICA DE ATO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DAS PROVAS. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO POLICIAL. TEOR DOS ARTS. 240, § 1º, ALÍNEAS A E B, E 244, AMBOS DO CPP. 2. MÉRITO. 2.1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. 2.1.1 MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL AMPLAMENTE DEMONSTRADAS PELOS ELEMENTOS COLHIDOS (IP Nº 8001617-47.2025.8.05.0039- AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, DECLARAÇÃO DO CONDUTOR, RECIBO DE ENTREGA DE PESSOA, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO- 06 (SEIS) TABLETES, 05 (CINCO) PORÇÕES A GRANEL, ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS, MAIS 126 (CENTO E VINTE E SEIS) PORÇÕES ACONDICIONADAS EM SAQUINHOS PLÁSTICOS ILUSTRADOS, QUASE 8 (OITO) KG DE MACONHA-; LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS), CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS TANTO NA FASE INVESTIGATÓRIA QUANTO EM JUÍZO. 2.1.2. A SIMPLES ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO À NATUREZA ENTORPECENTE DAS MERCADORIAS NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUSÊNCIA DE DOLO NO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. 2.1.3. DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, É DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO DIVERSIFICADO. BASTA QUE A CONDUTA SE ENQUADRE EM QUALQUER DOS VERBOS PREVISTOS NA NORMA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. NO PRESENTE CASO, MODALIDADE TRANSPORTAR. 2.2. PLEITO DEFENSIVO PARA RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO ACOLHIMENTO. 2.2.1. SUSTENTA A DEFESA QUE A CIRCUNSTÂNCIA DO TRÁFICO INTERESTADUAL, JÁ UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA INTERMEDIÁRIA, NÃO PODERIA SER NOVAMENTE CONSIDERADA PARA REDUZIR A FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. 2.2.2. O JUÍZO PRIMEVO FIXOU A PENA-BASE DE 5 (CINCO) ANOS PELO MÍNIMO LEGAL. NA SEGUNDA FASE, AUSENTES AGRAVANTES, CONSIDEROU-SE A CONFISSÃO QUALIFICADA, MAS A PENA MANTEVE-SE NO MÍNIMO LEGAL. NA TERCEIRA FASE, DEVIDO À CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06 (DESTINO INTERESTADUAL) AUMENTOU-SE EM 1/6, FICANDO EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (MESES) DE RECLUSÃO, E COM REDUÇÃO PELA METADE, EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO ART. 33, §4º, DA MESMA LEI, FICANDO A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 11 (MESES) DE RECLUSÃO. 2.2.2. O JUÍZO PRIMEVO FIXOU A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA METADE EM RAZÃO DA REFERIDA QUANTIDADE E TAMBÉM DO ELEMENTO DO TRANSPORTE INTERESTADUAL. 2.2.2. JUÍZO A QUO NÃO CONSIDEROU A GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 8 KG DE MACONHA) NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TEMA 712 DO STF. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA QUANTIDADE E DA NATUREZA SER UTILIZADA PARA ESTABELECER O "QUANTUM" DE REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DESDE QUE NÃO OCORRA O BIS IN IDEM. 2.2.3. A FRAÇÃO ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA EM CRITÉRIOS LEGÍTIMOS QUE ATENDEM AS DIRETRIZES DA LEI Nº11.343/06 E O PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. 2.3. PLEITO PELA DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. 2.3.1 ANTE A AUSÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS CERTIFICADOS NOS AUTOS QUE REVELEM, ALÉM DO QUANTUM DE PENA PROVISÓRIA CUMPRIDA, O AGIR DA APELANTE NO CÁRCERE, INVIABILIZA-SE O EXAME DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE POR ESTA CORTE. DESSA FORMA, ANTE O GRAU MAIS ELEVADO DE CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE PENA, ENCAMINHA-SE A AFERIÇÃO DA EVENTUAL DETRAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE REGIME AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2.4. PLEITO PELA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. 2.4.1. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2.5. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. 3. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8002205-54.2025.8.05.0039, sendo Recorrente FELIPE DE SANTANA SILVA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR